Tribunal: STF
Processo: Rp 1320
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-17
Data de publicação: 1986-09-17

Ementa:
- TAXA SOBRE SERVIÇOS DE RADIODIFUSAO E DE TELEVISAO (TABELA
'A', ITENS 20 E 21, RESPECTIVAMENTE).
MANIFESTA A INCONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA TAXA ESTADUAL EM FACE
DA ILEGITIMIDADE DE EXERCÍCIO DE PODER TRIBUTÁRIO SOBRE ATIVIDADE
CONCEDIDA OU AUTORIZADA PELA UNIÃO FEDERAL E POR ELA CONTROLADA
E FISCALIZADA, SOB COLOR DE CUSTEAR, INDENIZAR OU REMUNERAR
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL CUJA MANUTENÇÃO CORRE A CONTA DE IMPOSTOS.
RP JULGADA PROCEDENTE.